Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDORES CITADOS POR EDITAL. BENS NÃO LOCALIZADOS. PETIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. Nos termos da tese firmada no item 4.3, parte final, da ementa do REsp 1.340.553, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Tendo a Fazenda Pública requerido, antes de decorrido o prazo prescricional, o reconhecimento de fraude à execução em venda de imóvel do devedor, não apreciado o pedido, incide o mesmo raciocínio da súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição da prescrição ou decadência. Correta a decisão agravada que afasta a arguição de prescrição intercorrente e determina o prosseguimento da execução, com a realização de atos para verificar a ocorrência da alegada fraude à execução.